Tribunal: TJPA
Processo: 0004192-28.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004192-28.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS PACIFICO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO REQUERIDO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO. REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a)
“determinar ao réu que proceda à readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração da parte autora”
; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. A preliminar de impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada, pois: 1) nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
; 2) o Banco apelante não apresentou elementos que indicassem a devida capacidade econômica do autor para o pagamento de custas, sem prejuízo do próprio sustento; 3) a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º, do CPC).

3. A sentença prolatada: a) deferiu a readequação do empréstimo consignado, de modo a limitar as parcelas mensais a 30% (trinta por cento) da remuneração do autor; b) autorizou a compensação entre o crédito decorrente da condenação do requerido (R$ 4.000,00) e a dívida remanescente do empréstimo, decorrente dos valores excedentes à referida margem consignável (30%), que foram subtraídos apenas das parcelas mensais e que deverão ser pagos, para preservar o total da operação de crédito. A compensação autorizada pelo Juízo sentenciante é perfeitamente cabível e não possui vedação legal.

4. Os documentos presentes nos autos demonstram que o Banco apelante permitiu que o autor (servidor municipal) contratasse empréstimo consignado com parcela mensal em valor superior à margem consignável. Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

5. O Juízo sentenciante atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir o empréstimo contraído e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ.

6. Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil do Banco em relação aos danos suportados pelo recorrido. O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo a quo fixou o quantum indenizatório de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0004192-28.2019.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE / AUTOR: ANTÔNIO DOS SANTOS PACÍFICO

APELANTE / REQUERIDO: BANCO DO BRASIL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos
por
ANTÔNIO DOS SANTOS PACÍFICO

(ID 16559197) e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 16559198)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas (ID 16559195), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por servidor público municipal, objetivando a limitação de parcelas de empréstimo consignado a 30% (trinta por cento) de seu vencimento líquido, bem como o pagamento de repetição de indébito e de indenização por danos morais, em decorrência de conduta abusiva do Banco, consubstanciada na celebração de contrato de mútuo com prestações acima da margem consignável.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo demandante, para: a)
“determinar ao réu que proceda à readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração da parte autora”
; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O autor interpôs o recurso de apelação ID 16559197, alegando, em síntese, a existência de contradição na sentença, a qual teria mencionado primeiro a readequação e depois a exclusão do empréstimo consignado. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que
“seja readequado o empréstimo consignado na margem legal de 30% e não excluído, bem como, não seja abatido o crédito obtido na demanda em qualquer dívida de empréstimo, em virtude da readequação”
.

O Banco do Brasil S/A, por sua vez, interpôs a apelação ID 16559198, arguindo, em resumo: a) preliminar de impugnação à gratuidade judiciária concedida ao requerente; b) impossibilidade de limitação dos descontos; c) violação a ato jurídico perfeito; d) necessidade de preservação do contrato, em conformidade com a boa-fé e com o princípio
pacta sunt servanda
; e) violação ao Código Civil; f) inexistência de ato ilícito imputável à instituição financeira; g) inexistência de dano moral; h) exorbitância do
quantum
indenizatório; i) impossibilidade de inversão do ônus da prova; j) necessidade de afastamento do ônus da sucumbência, pois o autor teria dado causa ao ajuizamento da ação; k) necessidade de prequestionamento das teses jurídicas abordadas nas razões recursais. Por fim, pugna pela reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

O autor e o requerido apresentaram contrarrazões por meio das petições de ID’s 16559203 e 18215770, respectivamente.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos interpostos.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária.

O Banco do Brasil impugnou a gratuidade judiciária concedida ao demandante.

Entretanto, tal arguição deve ser rejeitada,
pois: 1) nos termos do art. 99, § 3º, do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
; 2) O Banco apelante não apresentou elementos que indicassem a devida capacidade econômica do autor para o pagamento de custas, sem prejuízo do próprio sustento; 3) a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º, do CPC).

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

II. Mérito das apelações.

II.1. Apelação do autor.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar ao réu que proceda à readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração da parte autora. A limitação deve incidir sobre a remuneração formada pelos vencimentos básicos do servidor acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios, exclui-se também dessa contagem as vantagens pecuniárias transitórias.

Condeno o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do início dos descontos realizados no holerite do autor.

O crédito decorrente da presente condenação poderá ser compensado com a dívida decorrente do empréstimo consignado cuja exclusão da folha de pagamento do autor foi determinada.

Defiro a tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, conforme fundamentado no capítulo da sentença sob esse título.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Julgo improcedente o pedido de devolução em dobro e extinção da dívida.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

Em seu apelo, o autor alega, em síntese, a existência de contradição na sentença, a qual teria mencionado primeiro a readequação e depois a exclusão do empréstimo consignado. Para esclarecer a tese recursal do demandante, transcrevo os seguintes excertos de suas razões:

“(...)

(...)

De acordo com a tese recursal do autor, o Juízo de origem teria realizado julgamento de forma contraditória e equivocada, determinando a exclusão do empréstimo da folha de pagamento, bem como a compensação indevida entre o valor da condenação e a dívida supostamente excluída.

No entanto, a simples leitura integral da sentença recorrida evidencia a ausência de qualquer contradição ou erro.

O art. 489, § 3º, do CPC estabelece que
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
.

O Juízo
a quo
deixou claro que: a) deferiu a readequação do empréstimo consignado, de modo a limitar as parcelas mensais a 30% (trinta por cento) da remuneração do autor; b) autorizou a compensação entre o crédito decorrente da condenação do requerido (R$ 4.000,00) e a dívida remanescente do empréstimo, decorrente dos valores excedentes à referida margem consignável (30%), que foram subtraídos apenas das parcelas mensais e que deverão ser pagos, para preservar o total da operação de crédito.

Tais conclusões podem ser extraídos da conjugação dos seguintes trechos da sentença:

“(...)

O caso dos autos apresenta um servidor público municipal, ocupante de cargo de segurança patrimonial, cujo holerite encontra-se encartado às fls. 23/24 e
onde se observa que a prestação do empréstimo consignado supera em muito o percentual legal de 30%.

Portanto,
verifica-se que o réu procedeu a descontos acima do limite legal na remuneração do autor, fato que compromete seu mínimo existencial, devendo ser reduzido a patamar legal
.

A dívida não pode ser cancelada como pretende o autor, pois isso implicaria em enriquecimento sem causa
e nem retirados os encargos contratuais (...).

(...)

Diante da fundamentação supra, verificam-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor, razão pela qual a defiro para
determinar que o réu proceda ao recálculo das prestações do contrato de empréstimo consignado, adequando-as ao limite legal de 30% da remuneração do autor, descontadas as vantagens transitórias
. O réu deverá proceder à readequação até o mês seguinte à intimação da presente deciso, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto realizado no contracheque do autor em desacordo com a presente determinação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO
para determinar ao réu que proceda à readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração da parte autora
. A limitação deve incidir sobre a remuneração formada pelos vencimentos básicos do servidor acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios, exclui-se também dessa contagem as vantagens pecuniárias transitórias.

Condeno o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do início dos descontos realizados no holerite do autor.

O crédito decorrente da presente condenação poderá ser compensado com a dívida decorrente do empréstimo consignado cuja exclusão da folha de pagamento do autor foi determinada”
. (Grifo nosso).

A compensação autorizada pelo Juízo sentenciante é perfeitamente cabível e não possui vedação legal.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do demandante não pode ser acolhida.

II.2. Apelação do requerido.

Em seu apelo, o Banco do Brasil S/A, alega, em resumo: a) preliminar de impugnação à gratuidade judiciária concedida ao requerente; b) impossibilidade de limitação dos descontos; c) violação a ato jurídico perfeito; d) necessidade de preservação do contrato, em conformidade com a boa-fé e com o princípio
pacta sunt servanda
; e) violação ao Código Civil; f) inexistência de ato ilícito imputável à instituição financeira; g) inexistência de dano moral; h) exorbitância do
quantum
indenizatório; i) impossibilidade de inversão do ônus da prova; j) necessidade de afastamento do ônus da sucumbência, pois o autor teria dado causa ao ajuizamento da ação; k) necessidade de prequestionamento das teses jurídicas abordadas nas razões recursais. Por fim, pugna pela reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Considerando que a preliminar arguida já foi rejeitada, passo à apreciação das demais questões suscitadas.

O art. 21 da Lei nº. 1.046/50 estabelece que
“a soma das consignações não excederá de 30% (trinta por cento) do vencimento, remuneração, salário, provento, subsídio, pensão, montepio, meio-sôldo, e gratificação adicional por tempo de serviço”
. (Grifo nosso).

As fichas financeiras juntadas no ID 16559167 demonstram que a parcela do empréstimo consignado está acima do limite de 30% da remuneração do autor.

Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

(...)

V -
a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
; (Grifo nosso)

O superendividamento consiste na impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial e sua dignidade.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade e a eficácia de todas as relações jurídicas, inclusive as de natureza privada.

Foi justamente o arcabouço constitucional dos direitos fundamentais que ensejou a previsão contida no art. 6º, inciso V, do CDC, autorizando a revisão de cláusulas contratuais quando estas se tornarem excessivamente onerosas, a ponto de comprometer a dignidade e o mínimo existencial do consumidor.

Nesse contexto, conclui-se que o Juízo
a quo
atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas.

Tal conclusão é corroborada pela Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM,
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.405.304/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 21/6/2019). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 45.082/AP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019).

Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do servidor demandante, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil do Banco em relação aos danos suportados pelo autor.

O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização. Corroborando tal raciocínio, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. PARCELA FIXADA EM DESACORDO COM A RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO.
SÚMULA 343 DESTE TRIBUNAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em se tratando de relação de consumo, o princípio da autonomia da vontade é mitigado em favor da proteção ao equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor. 2. Caberia às instituições financeiras e bancárias a realização de análise mais criteriosa quanto às reais possibilidades econômicas do consumidor, evitando a concessão de crédito de maneira indiscriminada. 3. O pagamento das prestações de empréstimos mediante desconto em folha do servidor não pode comprometer mais de 30% da totalidade da remuneração, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça e súmulas 200 e 295 deste Tribunal. 4. O princípio da autonomia da vontade resta mitigado em favor da proteção do equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor. 5. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados, em observância à extensão do dano e à função preventiva, não merecendo a redução pretendida pela ré, conforme inteligência da Súmula 343 deste Tribunal. 6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. 7. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00558224420158190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 09/06/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-10). (Grifo nosso).

A condenação do Banco ao pagamento de custas e de honorários deve ser mantida, seja pelo fato de ter dado causa à demanda, com a cobrança de parcela acima da margem consignável, seja pelo ônus decorrente de sua sucumbência.

Quanto ao prequestionamento pretendido, é dispensável a manifestação expressa sobre cada dispositivo citado no recurso quando a matéria em discussão é devidamente apreciada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRINCÍPIO ''PACTA SUNT SERVANDA'' - MITIGAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A UMA E MEIA TAXA MÉDIA DO MERCADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL - REJEITADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE. 1. A revisão do contrato é devida sempre que este trouxer cláusulas contrárias à lei, à moral, aos bons costumes ou que represente desequilíbrio entre as partes e excesso no valor das prestações. (...) 5. O benefício de assistência judiciária gratuita é concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica, cabendo à parte contrária, quando apresenta impugnação, comprovar que tal alegação é inverídica . Inteligência do art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50. Precedente do STJ.
6. É prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso, para fins de prequestionamento, quando devidamente apreciada a matéria em discussão.
7. Negado provimento ao recurso e, de ofício, alterado o critério de fixação dos honorários sucumbenciais. (TJ-MG - AC: 10000210466918001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CRISE SANITÁRIA INSTAURADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.046/20.
PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE
. 1. Tratando-se de crédito proveniente de pacote turístico cancelado em razão da pandemia da Covid-19, de rigor a aplicação da Lei n.º 14.046/20, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia nos setores de turismo e de cultura. 2. Cabível a restituição dos valores pagos pela autora até 31.12.2022.
3. Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento, quando devidamente apreciada a matéria em discussão
. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AC - AC: 07034117120218010001 AC 0703411-71.2021.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

Considerando os fundamentos acima, conclui-se que a pretensão recursal do banco requerido também deve ser rejeitada.

III. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, voto pelo desprovimento das apelações, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024